Tribunal: TJSP
Processo: 2006067-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a perita judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado – Matérias levantadas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a perita judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado – Matérias levantadas na impugnação, ademais, que já foram resolvidas em decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e que comportará recurso.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006067-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CLAUDINEI PIROLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CLAUDINEI PIROLA
VOTO no 115930
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra despacho
de mero expediente Decisão agravada que nada delibera, tão
somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para
a perita judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na
impugnação ofertada pelo Banco executado Matérias levantadas
na impugnação, ademais, que já foram resolvidas em decisão que
apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e que
comportará recurso.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à perita judicial, definindo as diretrizes a serem seguidas
para a realização dos cálculos.
Sustenta o Banco agravante, em síntese:incompetência territorial para o
julgamento da lide; aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; juros
moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de sentença; descabimento dos
juros remuneratórios ou que seu termo final seja o encerramento da poupança; correção
monetária pelos índices da poupança; impossibilidade de levantamento da quantia
depositada; descabimento da condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo.
Referida decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do Código de Processo Civil,
não se configura interlocutória, logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001,
daquele Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado (originalmente
proferido a fls. 240/241 dos autos principais) é de mero expediente, porquanto o MM. Juiz
a quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo
para a perita judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação
ofertada pelo executado.
A propósito, verificado o andamento do processo em primeiro grau, foi
constatado que, inclusive, já foi proferida, agora sim, decisão sobre todas as matérias
levantadas na impugnação conforme fls. 322/324 (da origem), o que deixa claro que,
eventualmente esta última referida decisão é que comportará recurso, o qual poderá levar a
análise da questão trazida no presente agravo.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator